Tribunal: TCU
Processo: 005.576/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Neusa Gloria Kruger contra o Acórdão 2.223/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Neusa Gloria Kruger contra o Acórdão 2223/2024-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 9244/2022-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.